Tribunal: TJDFT
Processo: 0746658-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746658-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao agravante que emende a inicial para juntar comprovante de notificação válido. A decisão agravada considerou que o comprovante juntado aos autos não possui qualquer assinatura de recebimento, tendo sido devolvido com a informação "não procurado", sendo inapto para comprovar a constituição em mora do réu. O agravante alega, em síntese, que a agravada foi devidamente constituída em mora, conforme notificação enviada para o endereço do contrato. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, no caso, a notificação sequer chegou a ser entregue no endereço da agravada (Certidão de ID 73516242 do processo originário): “Com referência a Notificação Extrajudicial remetida via CORREIOS em 01/08/2019 ao seu destinatário e devidamente registrada sob no JC796519916BR, certificamos que a mesma não pode ser entregue no endereço retro mencionado pelo motivo abaixo descrito: MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO: Não Procurado” Nesse sentido: “(...) 1. O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (alterado pela Lei no 13.073/14), ao consignar que a assinatura constante na carta registrada com aviso de recebimento não necessariamente deveria ser a do próprio destinatário, não desobrigou o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação - quer seja pelo devedor, quer seja por terceiro - para comprovar a mora do devedor. 2. Conforme documento juntado no ID n.o 4198135, verifica-se que a notificação extrajudicial por meio de AR sequer chegou à residência da agravante, pois foi devolvido pelos correios pelo motivo "não procurado", não constando assinatura nem da agravante nem de qualquer outro morador ou porteiro, a não ser a do próprio carteiro quando da devolução. Assim, a recorrente só teve notícia e conhecimento da ação no momento em que o oficial de justiça apreendeu o veículo em sua residência. 3. Portanto, não comprovada a notificação extrajudicial do devedor, não poderia o d. Juízo a quo deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, conforme a farta jurisprudência dessa Corte de Justiça e do colendo STJ, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora guerreada. (...)” (Acórdão 1128030, 07075674520188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator